Tribunal: TJES
Processo: 5004303-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004303-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA SIQUEIRA BORGHI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 17796733) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente na retirada da retenção de saldo bloqueado e, consequente, a liberação dos valores da conta de titularidade da parte requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso ainda não tenha assim procedido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 14752465
, bem como condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital
.

Colhe-se da inicial que o autor
adquiriu uma máquina de cartão de crédito junto a ré, com a finalidade de facilitar a forma de pagamento de seus clientes, e que, após vários erros na efetivação do pagamento, cujo erro apresentado fora: “transação negada, reversão em andamento”, teve sua conta junto à requerida injustificadamente descredenciada sob o argumento de atividade de alto risco em seu cadastro, e, com isso, os valores oriundos das vendas creditadas em sua conta, ficaram retidos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e não puderam ser transferidos, razão pela qual requer obrigação de fazer consistente na liberação dos valores, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, afirmando ainda que o saldo retido foi retirado em 12.09.2022, além de inexistência de dano moral
pugnando pela reforma da r. sentença de piso e pelo reconhecimento da obrigação de fazer, não havendo em que se falar em multa por descumprimento.

Contrarrazões interpostas, id. 18607246.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente,
o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, o recorrente em que pese alegar que não houve ato ilícito ou falha na prestação se serviço, não demonstra nos autos a política da empresa descumprida pelo autor que o levou a bloquear a conta de titularidade do autor,
se desincumbindo do ônus de comprovar o justo motivo para o
bloqueio
, caracterizando portanto a falha na prestação do serviço, acertada portanto a r. sentença de piso que condenou o recorrente na obrigação de fazer e manteve a liminar deferida.

No mais, o
bloqueio
indevido da
conta
do
autor
, utilizada como fonte de renda inclusive, aliada a dificuldade em resolver o problema, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral,

votando-se pela manutenção integral da sentença
, inclusive no que se refere ao quantum arbitrado, por se entender ser a quantia proporcional e razoável, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Em relação ao reconhecimento da obrigação de fazer e descabimento da multa arbitrada trata-se de fato que não há como ser discutida em sede recursal, devendo ser analisado quando da ocasião da execução da presente ação.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)